Tribunal: STF
Processo: RE 205855
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-12
Data de publicação: 2003-03-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA
DA DECISÃO EMBARGADA COM O ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL
PLENO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
Embargos de divergência. Não-cabimento. A teor do disposto no artigo
 332 do
Regimento Interno desta Corte, não cabem embargos se a
jurisprudência do Plenário estiver firmada no sentido da decisão
embargada. Omissão do julgado. Inexistência.
Embargos de declaração rejeitados.